Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EXECUÇÃO RELATIVA A DÉBITO LOCATÍCIO DISTINTO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

I. De acordo com a inteligência do artigo 337, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, não há litispendência entre execução e ação de cobrança cujos objetos versam sobre débitos locatícios distintos.

II. A incompreensão da parte sobre o fenômeno processual da litispendência, desde que não tisnada de dolo ou má-fé, não induz litigância temerária, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.